Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-59.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024018-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA - CPF: 017.109.291-03 (EMBARGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA INFECCIOSA PÉLVICA (DIP) – INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECUSA DE COBERTURA – CARÊNCIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – GRAVIDADE DO CASO - INTERNAÇÃO COMO ÚLTIMA MEDIDA CABÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – RECUSA INDEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1024018-59.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADA:

AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

GEAP AUGESTÃO EM SAÚDE,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id.
302556363), que, a unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que o acórdão embargado incorre em
omissão e contradição
, ao manter a condenação pela negativa de cobertura de internação hospitalar da embargada.

Sustenta que a decisão desconsiderou os dispositivos da Lei nº 9.656/1998, artigos 12 e 35-C, bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente a RN nº 465/2021 e a Resolução CONSU nº 13/1998, que disciplinam a cobertura em casos de urgência e emergência.

Argumenta que, nos termos da legislação e da regulamentação aplicável, o atendimento durante o período de carência deve se limitar às primeiras doze horas, não sendo devida a internação hospitalar antes do decurso do prazo contratual.

Assevera que a negativa de cobertura por parte da GEAP deu-se em
regular exercício de direito contratual
, ancorada em normas legais e regulamentares, não havendo que se falar em ilícito ou em dano moral indenizável.

Aduz que a decisão colegiada deixou de apreciar fundamentos relativos à
função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio atuarial
previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como os dispositivos referentes à responsabilidade civil (arts. 186, 188, 927 e 944 do mesmo diploma).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, e afastar a indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, adequando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 304326388).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 306127370)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA INFECCIOSA PÉLVICA (DIP) – INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECUSA DE COBERTURA – CARÊNCIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – GRAVIDADE DO CASO - INTERNAÇÃO COMO ÚLTIMA MEDIDA CABÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. “A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado” (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026817-04 .2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024). Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médicohospitalar.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto

Para tanto,
a embargante defende em suas razões que o acórdão embargado incorre em
omissão e contradição
, ao manter a condenação pela negativa de cobertura de internação hospitalar da embargada.

Sustenta que a decisão desconsiderou os dispositivos da Lei nº 9.656/1998, artigos 12 e 35-C, bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente a RN nº 465/2021 e a Resolução CONSU nº 13/1998, que disciplinam a cobertura em casos de urgência e emergência.

Argumenta que, nos termos da legislação e da regulamentação aplicável, o atendimento durante o período de carência deve se limitar às primeiras doze horas, não sendo devida a internação hospitalar antes do decurso do prazo contratual, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 304326388).

Em que pese às razões expostas pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a matéria foi abordada e analisada no acórdão embargado, conforme trecho do acórdão na parte que interessa:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao dever da operadora de plano de saúde, ora apelante, em promover o custeio das despesas hospitalares, referentes à internação da parte apelada com intervenção hospitalar em caráter de urgência, independente do prazo de carência previsto no contrato entabulado entre as partes.

(...)

No caso dos autos, é fato incontroverso que a parte autora é beneficiária do plano de saúde contratado com a requerida, carteira n. 801010585270025 e se encontra adimplente no pagamento das suas mensalidades, e que após passar mal, buscou atendimento médico no Hospital Santa Rosa, onde foi diagnosticada com Doença Infecciosa Pélvica – DIP, evoluindo para febre e dores abdominais intensas, com indicação de internação em caráter de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (Id. 287365850).

No entanto, o pedido de autorização foi negado sob o argumento de “Beneficiária atendida antes da data do fim da carência para acomodação, CID inválido ou não cadastrado no sistema e beneficiário atendido antes do fim da carência”.

Por sua vez, a parte requerida alegou que a parte autora aderiu ao plano GEAP Clássico Agregados em 28/06/2023, oportunidade em que foi contemplada pela campanha de isenção de carências, que conferia benefícios para consultas médicas, exames laboratoriais e cirurgias ambulatoriais, mas não incluía cobertura para internações hospitalares.

Narra que de acordo com o regulamento do plano, há carência de 24 horas para urgências e emergências, limitado a 12 horas de atendimento, sem cobertura para internação, 180 dias para procedimentos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e 300 dias para parto, portanto, como a beneficiária não havia cumprido o período de carência para internação, a negativa do plano foi legal e amparada contratualmente.

(...)

Extrai-se da guia de solicitação de internação e relatórios médicos e negativa de internação (Ids. 287365867; 287365852; 287365876 e 287365853), que a médica responsável pelo tratamento, Dra. Michele B. Rocha, constatou a necessidade da autora/apelada se submeter a internação hospitalar, diante da urgência e emergência do quadro clínico. Logo, é de clareza solar que o caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24.08.2001.

(...)

Dessa forma, a recusa da apelante quanto à cobertura da internação hospitalar da apelada não se mostra justificada, tendo em vista a observação prevista na Lei n. 9.656/98, no sentido que em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 horas (Id. 302556363)

Logo, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é mero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível relacionada à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição de valores descontados em excesso. Embargante alega omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à fundamentação sobre critérios de restituição, incidência de juros e correção monetária, e compensação de valores devidos, ou se há pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada omissão ou contradição, pois todas as matérias relevantes foram apreciadas de forma fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

Eventuais dúvidas quanto à aplicação de índices de juros ou compensação de valores foram expressamente remetidas à fase de liquidação de sentença.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todos os pontos relevantes, remetendo eventuais questões de apuração para a fase de liquidação. 2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.”
(N.U 1002757-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025